Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora requerendo os benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a inserir nos autos a comprovação da hipossuficiência alegada (ID. 49737826), a autora deixou o prazo transcorrer, conforme certidão (ID. 50068999). Posteriormente, peticionou requerendo a juntada da documentação, sob a justificativa que não recebeu via e-mail a intimação e o diário oficial, o que impediu o controle da demanda (ID. 50084306).
2. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigos 29 e 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.
3. Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento supramencionado, evidenciando como deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo, e os respectivos comprovantes de pagamento.
4. No caso em análise, foi concedido prazo para a parte inserir nos autos a declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos. Todavia, a recorrente deixou transcorrer o prazo, juntando, intempestivamente, a documentação. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
5. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção.
6. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.